Tribunal: TJDFT
Processo: 0741235-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDA ATÍPICA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. INDEFERIMENTO RECURSO DESPROVIDO.
1.Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão pela qual indeferido pedido de consulta ao sistema PREVJUD, formulado em cumprimento de sentença.
2. A consulta a sistemas judiciais para localização de bens é medida subsidiária, cabível apenas após demonstração do esgotamento das diligências ordinárias pelo credor. 2.1. Na hipótese, não comprovado o esgotamento das diligências, porquanto não realizadas buscas extrajudiciais ou outras medidas típicas para localização de bens, mantém-se a decisão pela qual indeferida a diligência requerida.
3. O dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC não exime a parte credora de seu ônus de diligenciar pela localização de bens do devedor, não podendo transferir ao juízo essa responsabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.